Tribunal: TJPA
Processo: 0021914-13.2015.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021914-13.2015.8.14.0105

APELANTE: MARCELO THIAGO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 180,
CAPUT,
DO CPB.

1)
PARTE DOS
AUTOS CONSUMIDOS PELO FOGO EM INCÊNDIO OCORRIDO NO FÓRUM DA CORMARCA DE ORIGEM – PROVAS JUDICIAIS NÃO RECUPERADAS – AUTORIA NÃO EVIDENCIADA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE TÃO SOMENTE NOS DEPOIMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES. Acervo probatório constante dos autos insuficientes a demonstração da autoria delitiva apta embasar o édito condenatório, devendo o réu ser absolvido, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta
MARCELO THIAGO SANTOS DA SILVA
inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput,
do CPB, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, preliminarmente, a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da certidão que atestou ter o Fórum da Comarca originária passado por um incêndio, cujos presentes autos foram em grande parte consumidos pelo fogo, a fim de que seja determinada a restituição dos respectivos autos, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que na impossibilidade da referida restituição, requereu a nulidade de todo o processo.

No mérito, requereu sua absolvição por ausência de provas quanto à materialidade delitiva ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta a ele imputada para o previsto no art. 180, §3º, do CPB, ou ainda, o redimensionamento da reprimenda imposta para o mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante de pena referente à confissão espontânea, com a consequente substituição do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o parcial provimento do apelo, a fim de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento da preliminar arguida, no sentido de que fossem os autos remetidos à Vara de origem para a correta restituição dos autos.

Vindo os autos a mim conclusos, acolhi a manifestação Ministerial, determinando a baixa dos autos em diligência, a fim de que a secretaria de primeiro grau certificasse a possibilidade, ou não, de juntada das informações e documentos necessários à realização do referido procedimento de restauração dos autos, tendo sido esclarecido que somente foi possível a juntada do inquérito policial, bem como informou acerca da não localização das mídias das audiências realizadas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ab initio
, é importante registrar que os presentes autos tratam de ação penal, cujos autos foram em grande parte destruídos em virtude de incêndio criminoso ocorrido no Fórum da Comarca de Concórdia do Pará, ocorrido em 13.02.2017.

Examinando atentamente o presente feito, verifica-se que apenas parte do procedimento originário foi restaurado com sucesso, tendo sido recuperadas tão somente as provas indiciárias, produzidas na fase de inquérito, não tendo sido possível a restauração dos depoimentos prestados durante a instrução processual de modo a atestar de forma irrefutável a autoria do acusado no delito que lhe foi imputado, tornando impossível a utilização tão somente das provas inquisitivas para sustentar a manutenção do édito condenatório.

Com efeito, as provas recuperadas, não foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido trazidos para os autos os depoimentos necessários mencionados na sentença, que supostamente corroborariam a acusação, motivo pelo qual, a absolvição é medida de rigor.

É necessário esclarecer, que aqui não se está afirmando que o acusado não praticou o delito a ele imputado, mas tão somente, que inexistem nos autos provas judicializadas suficientes para, com juízo de certeza, evidenciar que o acusado praticou a conduta criminosa.

Em situação análoga, vejamos o seguinte precedente jurisprudencial,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL - PROCESSO PENAL - PRELIMINAR - ROUBO MAJORADO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CORRUPÇÃO DE MENORES - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE - PUNIBILIDADE DO AGENTE EXTINTA - PREFACIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA -
PENAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUTOS RESTAURADOS - RECUPERAÇÃO PARCIAL DAS PROVAS PRODUZIDAS - AUTORIA NÃO DEMONSTRADA CABALMENTE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - DÚVIDA QUE SE IMPÕE.
PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
01. Decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, e já tendo a sentença transitado em julgado para a Acusação, declara-se extinta a punibilidade do agente, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

02. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar uma condenação, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o contexto probatório constante dos autos se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a absolvição, consoante o princípio do in dubio pro reo
.
v.v.p. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - NECESSIDADE DE PROVA POR DOCUMENTO HÁBIL - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
- Para o reconhecimento das condições do acusado relativas ao estado da pessoa, como é, no caso, a menoridade da vítima, deve existir nos autos prova documental hábil. (Des. Jaubert Carneiro Jaques) (TJMG - Apelação Criminal 1.0452.12.001263-1/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/09/2016, publicação da súmula em 30/09/2016)

Reitera-se que todos os elementos probatórios recuperados após o desfazimento integral dos autos no incêndio ocorrido no fórum local, referem-se a depoimentos e declarações colhidos na fase inquisitiva, cujas reproduções em Juízo não foram recuperadas, questão que enseja de plano a absolvição do acusado, observado para tanto, à regra disposta no art. 155 do Código de Processo Penal, a saber:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Sobre a questão, a jurisprudência pátria é uníssona quanto a impossibilidade de condenação do acusado tão somente com base em provas produzidas na fase inquisitiva. No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSENTE PROVA ORAL DIRETA DA OFENDIDA E DO RÉU, OS QUAIS NÃO COMPARECERAM EM JUÍZO A REPETIR O MEIO DE PROVA PRESTADO EM SEDE POLICIAL. PROVA ORAL PRESTADA NAQUELA SEDE QUE NÃO RESTOU JUDICIALIZADA. PROVA RESTANTE QUE NÃO SERVE A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA, HAJA VISTA TODOS DEMAIS TESTEMUNHOS SÃO DE AUDITU.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Recurso desprovido.(Apelação Crime, Nº 70078204559, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em: 27-03-2019)

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA DELITIVA DUVIDOSA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
. 1. Em homenagem ao devido processo legal e para assegurar a efetivação de direitos fundamentais, havendo dúvida acerca da ocorrência do evento delitivo, deve ser operada a absolvição do réu. 2. .
Não tendo o Ministério Público se desincumbido do seu ônus de provar ter o agente participado do evento delituoso, uma vez que não existem provas judicializadas que o aponte, com segurança, como coautor do delito em apuração, a absolvição é medida que se impõe
.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0027.11.032915-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019)

Destarte, verifica-se que a autoria delitiva não restou satisfatoriamente demonstrada, devendo prevalecer,
in casu
, o princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para absolver o apelante
PEDRO ERIVAN RODRIGUES CORREA
do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP
[1]
.

[1]
Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Belém, 29/06/2023